Tribunal: TJBA
Processo: 8126158-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
8126158-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAV
ANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s):
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

AGRAVADO: JONATHAN SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s):
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. APLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira em face da decisão monocrática que negou provimento às Apelações Cíveis e manteve integralmente a sentença.

2. O banco agravante sustenta a legalidade da taxa de juros pactuada, da capitalização mensal dos juros e da cobrança de tarifa de cadastro.

3. O agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, na capitalização mensal dos juros e na cobrança da tarifa de cadastro em contrato bancário, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A taxa de juros pactuada de 28,36% a.a. superou a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação que era de 22,65% a.a. evidenciando a abusividade da tarifa contratada.
6.
A decisão agravada está em consonância com a Súmula 13 do TJ/BA e com a jurisprudência do STJ, inclusive no tocante à inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF).

7. Ausentes fundamentos de fato ou de direito capazes de infirmar a decisão agravada impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É abusiva a cláusula contratual que estipula taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central e é legítimo o controle judicial de cláusulas bancárias à luz do Código de Defesa do Consumidor.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXII e art. 170, V

Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, III; 6º, IV; e 51, IV

Jurisprudência relevante citada

STF, Súmula 596

STJ, Súmula 297

Tribunal de Justiça da Bahia, Súmula nº 13

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8126158-14.2021.8.05.0001
, agravante
BANCO
VOTORANTIM
S.A
. e agravado
JONATHAN SANTOS DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora

IV

Salvador, .